Tribunal: TJDFT
Processo: 0006822-22.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DA OMISSÃO APONTADA. REVALORAÇÃO DE PROVAS. REEXAME DE MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que manteve a condenação do réu por crimes contra a dignidade sexual de menor. Alegação de omissão na análise da prova oral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Se há omissão no acórdão recorrido quanto à análise das provas testemunhais em aspectos específicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão no acórdão.
4. O acórdão recorrido apreciou de forma fundamentada e coerente as provas constantes nos autos, inclusive no tocante aos depoimentos especificados nos embargos.
5. O embargante busca o reexame da matéria já decidida, com revaloração da prova oral, o que, como regra, não se admite na via dos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.